Tribunal: STF
Processo: ARE 1570162
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO FALIMENTAR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O AGRAVANTE APRESENTASSE DOCUMENTOS REQUERIDOS PELA MASSA FALIDA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. O ônus da prova é uma regra processual que, ressalte-se, não atribui o dever de provar o fato, mas sim atribui o encargo a uma das partes pela falta de prova daquele fato que lhe competia. Na dicção do art. 373, caput, do Novo Código de Processo Civil, a distribuição do ônus da prova, regra geral, se dá nos seguintes moldes: incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito; e, ao réu, a existência de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. Ocorre, porém, que a regra estática de distribuição do ônus da prova, acolhida pelo nosso revogado CPC/73, sofreu mitigações em prol de uma maior efetividade e instrumentalidade do processo, que são alguns dos estandartes da perspectiva publicista do processo. Tais regras de distribuição do ônus da prova não devem ser interpretadas como limitadores dos poderes instrutórios do juiz; ao contrário, deve ter uma atuação ativa do juiz no âmbito da instrução processual, com o escopo de corrigir eventuais desequilíbrios na produção probatória vislumbrados caso a caso, para, com isso, proferir uma decisão mais justa e equânime. Trata-se da aplicação da Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova, que rompe com as regras rígidas e estáticas da distribuição do "onus probandi" tornando-as mais flexíveis e dinâmicas, adaptáveis a cada caso especificamente. Para tal teoria, não importa a posição da parte, se autora ou ré; também não interessa a espécie do fato, se constitutivo, impeditivo, modificativo, ou extintivo; o importante é que o juiz valore, no caso concreto, qual das partes dispõe das melhores condições de suportar o ônus da prova, e imponha o encargo de provar os fatos àquela que possa produzir a prova com menos inconvenientes, despesas ou delongas, mesmo que os fatos objetos de prova tenham sido alegados pela parte contrária. Nesse sentido, uma das novidades do NCPC foi positivar a Teoria da Carga Dinâmica, de aplicação consagrada na doutrina e jurisprudência à míngua de previsão legal do CPC/73. Percebe-se, portanto, que o Novo Código de Processo Civil adota um sistema misto quanto à produção probatória, porquanto, a priori, chancela o modelo estático, incumbindo ao demandante trazer fatos constitutivos do seu direito, enquanto compete ao demandado demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral. Contudo, vislumbrando-se à impossibilidade ou mesmo excessiva dificuldade de cumprir o encargo, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada. Fala-se, então, em carga dinâmica do ônus da prova. Na hipótese em apreço, compulsando os autos, verifica-se que a massa falida, na petição de doc. 645 dos autos principais, delineou as circunstâncias de atuação do agravante na falência da Galileo, demonstrando algumas inconsistências em suas afirmações, notadamente quanto à sua participação informal no quadro societário da Galileo. Tais circunstâncias, considerando o dever de cooperação, confere legitimidade ao pedido de apresentação de documentos, formulado pela massa falida, nos seguintes termos: b) A intimação de Milton Lyra, a fim de que apresente nos autos documentos que comprovem como se deu seu ingresso, por meio da IDTV, no quadro societário da Galileo, e, posteriormente, sua saída do grupo, devendo apresentar contratos, comunicações, e, principalmente, comprovantes de pagamento pela participação societária por ele adquirida e, também, comprovantes do posterior recebimento de valores quando da alienação de sua participação, de modo a se apurar a idoneidade de seu ingresso e de sua retirada no Grupo Galileo. Ora, se a participação do agravante foi regular, nada tem a esconder quanto a tais documentos. Além disso, como bem delineou a decisão agravada, o agravante, enquanto sócio da IDTV, tem melhores condições, de trazer aos autos os documentos pertinentes ao ingresso e à saída da IDTV do quadro societário da falida, o que justifica a distribuição diferenciada do ônus probatório específico, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC. Registre-se que, contrariando o que afirma o agravante não se está a obrigá-lo a produzir prova contra si mesmo, mas apenas a imputar-lhe o ônus de apresentar os documentos pertinentes, na busca pela verdade dos fatos na apuração de fraudes do Grupo Galileo. Recurso desprovido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente